Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Willian Frederico Carneiro de Almeida em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Marcelo Itamar de Luca –indeferira o pedido que formulara almejando a liberação da penhora incidente sobre parte das verbas rescisórias trabalhistas que percebera, decorrentes da extinção do contrato de trabalho que mantivera com a Sociedade de Transporte Coletivos de Brasília Ltda. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, e a desconstituição da penhora consumada no trânsito do executivo. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor execução almejando forrar-se com o crédito descrito no título executivo extrajudicial que aparelhara o executivo. Sustentara que, no curso procedimental, fora determinada, no ambiente do Agravo de Instrumento no 0705031-63.2021.8.07.0000, a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do que aufere mensalmente, medida que deveria vigorar até a quitação do débito exequendo. Esclarecera que, no dia 29.10.2021, fora rescindido o contrato de trabalho que detinha com sua empregadora, a Sociedade de Transporte Coletivos de Brasília Ltda, restando penhorado, contudo, o percentual de 20% (vinte por cento) das verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da extinção do contrato de trabalho. Defendera a ilegalidade da penhora individualizada, tendo em vista que a determinação anterior era no sentido de que a constrição deveria alcançar apenas verbas de natureza salarial. Observara que as verbas rescisórias trabalhistas possuem natureza indenizatória, sobejando inexorável a ilegalidade da penhora. Alegara que, mesmo diante desses fatos, a manifestação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre parte das verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da extinção do contrato de trabalho fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Salientara que a preservação da constrição vergastada repercutirá em sua subsistência e de sua família, violando a sua própria dignidade. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Willian Frederico Carneiro de Almeida em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Marcelo Itamar de Luca –indeferira o pedido que formulara almejando a liberação da penhora incidente sobre parte das verbas rescisórias trabalhistas que percebera, decorrentes da extinção do contrato de trabalho que mantivera com a Sociedade de Transporte Coletivos de Brasília Ltda. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, e a desconstituição da penhora consumada no trânsito do executivo. De acordo com o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora do auferido pelo agravante a título de verbas indenizatórias trabalhistas decorrentes da extinção do contrato de trabalho que firmara com a empresa nomeada. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que, durante o curso procedimental da execução manejada pelo agravado em desfavor do agravante, fora deferida a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do que aufere mensalmente, abatidos apenas os descontos compulsórios, com implantação da constrição em sua folha de pagamento, medida que deveria vigorar até a quitação do débito exequendo. É o que retrata o dispositivo do acórdão que resolvera o Agravo de Instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000[1], abaixo reproduzido, in verbis: “Com essa argumentação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para deferir a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida (subtraídos os descontos legais – Imposto de Renda Pessoa Física e Seguridade Social) percebida pelo agravado/devedor, para quitação integral da dívida, que deve sofrer atualização até a data de requisição, à Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda., da consignação dos descontos ora estabelecidos em folha de salário de William Frederico Carneiro de Almeida. É como voto.” Conquanto deferida a penhora no equivalente a 20% (vinte por cento) do que auferia o agravante mensalmente e a implantação da constrição em sua folha de pagamento, ressoa que, na data de 29.10.2021, fora rescindido o contrato de trabalho que mantinha, tendo sido, naquela oportunidade, 20% (vinte por cento) das verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da extinção do contrato de trabalho bloqueadas. Com efeito, a penhora que alcançara parte das verbas trabalhistas auferidas pelo agravante afigura-se escorreita, não sobejando possível sua desconstituição. As verbas rescisórias derivadas do rompimento do vínculo empregatício, originando-se do labor do obreiro, ostentam natureza trabalhista, preservando, portanto, a natureza salarial, e por conseguinte alimentar, ostentada pelos salários e demais verbas remuneratórias, legitimando sua parcial constrição. Consoante pontuado, fora deferida a penhora de parte das verbas remuneratórias percebidas pelo agravante, o que por certo compreende as verbas rescisórias que auferira, pois detém à mesma gênese e a mesma natureza. A penhora, ademais, ficara limitada ao mesmo percentual definido. Em suporte a essas considerações, oportuno colacionar o entendimento de Araken de Assis sobre a questão[2]: “(...) E, quando se alude às quantias recebidas em decorrência de relações de trabalho, no sentido lato do termo, inclui-se o vínculo em desenvolvimento ou as verbas recebidas em virtude de sua extinção. Neste último caso, por exemplo, o art. 649, IV, abrange a indenização em decorrência do pedido de exoneração do servidor público. (...)” Oportuno também transcrever o valioso ensinamento do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior[3], acerca do tema em questão: “(...) A disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ 205/231).(...)” Alinhadas essas premissas, afere-se, então, que efetivamente a decisão arrostada afigura-se correta, porquanto cabível a penhora de parte das verbas rescisórias auferidas pelo agravante, em observância à determinação judicial anterior, que deferira a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) das verbas salariais que percebia. Dessa forma, a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à juíza da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 94974272 - Pág. 12 (fl. 367) – ação principal. [2] - ASSIS, Araken. Manual da execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. fl. 229. [3] - THEODORO JÚNIOR. Humberto. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 845.